Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCABÍVEL RESPONSABILIZAR SEGURADORA PELA INADIMPLÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA COBERTURA NA APÓLICE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ESTAUTO PROCESSUAL VIGENTE. DESNECESSÁRIA A MAJORAÇÃO.
Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da seguradora no pagamento de valores inerentes a contrato de compra e venda firmado pela sociedade empresária segurada.
Na hipótese de não constar na apólice inadimplemento contratual, sendo inclusive expressamente excluída do risco aludida situação, não há que se falar em responsabilidade da seguradora.
Honorários advocatícios arbitrados em conformidade com o artigo 85, §2o do CPC devem ser mantidos, não havendo necessidade de majoração.